Tribunal: TJSP
Processo: 2128997-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de indenização c.c. inexigibilidade de débito – Pedido de justiça gratuita – Indeferimento - Inexistência de prova da hipossuficiência econômica, ainda que momentânea – Elementos que evidenciam a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício - Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519094
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2128997-69.2020.8.26.0000, da
Comarca de São Paulo, em que é agravante HELIO DOS
SANTOS, é agravado BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128997-69.2020.8.26.0000 - São Paulo - Foro Central – 41a VC
Voto no 41962 - D / AL / E / O / V / S
VOTO No: 41962
AGRV. No: 2128997-69.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL 41a VC
AGTE.: HELIO DOS SANTOS
AGDO.: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de indenização c.c.
inexigibilidade de débito
Pedido de justiça
gratuita
Indeferimento - Inexistência de prova
da
hipossuficiência
econômica,
ainda
que
momentânea
Elementos que evidenciam a ausência
dos pressupostos legais para a concessão do
benefício - Decisão mantida - Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito Marcelo Augusto
Oliveira, que indeferiu os benefícios da justiça gratuita
à parte autora.
Sustenta o agravante, em síntese, que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128997-69.2020.8.26.0000 - São Paulo - Foro Central – 41a VC
Voto no 41962 - D / AL / E / O / V / S
possui condições de arcar com o pagamento das custas e
despesas processuais. Aduz que a declaração de pobreza
juntada autos e a documentação apresentada comprovam o
alegado. Alega que não consta dos autos qualquer elemento
que impeça a concessão da benesse pretendida. Afirma que
o ajuizamento da ação no foro do domicílio do consumidor
é uma prerrogativa e não uma obrigatoriedade. Assevera
que antes de indeferir o benefício, o Magistrado deveria
ter
oportunizado
ao
agravante
a
demonstração
da
hipossuficiência financeira. Prequestionando desde logo a
legislação que entende violada, pleiteia o provimento do
recurso, com a reforma da decisão agravada.
Recurso tempestivo e instruído.
O efeito suspensivo foi concedido apenas
para evitar a extinção do processo por falta de
recolhimento das custas até o julgamento do agravo
(fls.).
Processado sem contraminuta, pois ainda
não formada a relação processual.
É O RELATÓRIO.
Vale desde logo salientar que a intimação
do agravado para resposta é desnecessária, tendo em vista
que o recurso se mostra manifestamente improcedente, o
que por certo não lhe trará qualquer prejuízo. Ademais,
não há notícia de que ele tenha sido citado na ação
originária.
O recurso, apesar da aparente relevância
dos argumentos, não merece prosperar.
Não obstante a recorrente alegue que
deveria
ter
sido
oportunizada
a
demonstração
da
necessidade na origem, observa-se que se antecipando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128997-69.2020.8.26.0000 - São Paulo - Foro Central – 41a VC
Voto no 41962 - D / AL / E / O / V / S
essa providência ele desde logo juntou aos autos os
documentos que entendia necessários à sua comprovação.
Concedido o prazo para tal providência
nesta instância recursal (fls. 18), o agravante se
limitou a reafirmar os argumentos já anteriormente
deduzidos em suas razões recursais.
Não se verifica, portanto, qualquer ofensa
ao art. 99, § 2o do CPC.
O agravante não faz jus ao benefício
pretendido, pois embora alegue estar desempregado, se
qualifica
como
pintor,
contratou
advogada
para
representar os seus interesses na ação em tela, e optou
por ajuizar a demanda em foro diverso de seu domicílio, e
ainda abriu mão do gratuito Juizado Especial.
Não se desconhece que, em se tratando de
relação de consumo, o ajuizamento da demanda no domicílio
do réu é opcional. Todavia, observa-se que o agravante
reside em Guarulhos/SP e renunciou ao foro privilegiado
do domicílio do consumidor, demonstrando, assim, que tem
condições de arcar com os custos do processo.
A propósito, destaca-se a jurisprudência
deste E. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória
de inexistência de débito c/c indenização
por danos morais. Decisão que indeferiu o
pedido de concessão dos benefícios da
justiça gratuita ao autor, ora agravante.
Insurgência. Inadmissibilidade. Deliberada
escolha de foro diverso do domicílio para
ajuizar sua ação. Conduta incompatível com
a declaração de hipossuficiência. Decisão
mantida.
Recurso
não
provido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128997-69.2020.8.26.0000 - São Paulo - Foro Central – 41a VC
Voto no 41962 - D / AL / E / O / V / S
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2248082-88.2016.8.26.0000;
Relator
(a): Helio Faria; Órgão Julgador: 18a
Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível
- 34a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento: 03/04/2018; Data de Registro:
12/04/2018).

“Agravo de instrumento. Justiça Gratuita.
Indeferimento. Propositura da ação em
comarca diversa do domicílio do autor.
Autor que renunciou à prerrogativa de
foro, bem como se propõe a arcar com
gastos
absolutamente
desnecessários.
O
realmente hipossuficiente não agiria desta
forma. Como consequência, entende-se que o
agravante possui plenas condições de arcar
com as custas e despesas do processo.
Questões
abordadas
no
pleito
inicial
objeto de análise pelo Comunicado CG
02/2017. Exibição de documentos. Agravo
não
provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2080165-10.2017.8.26.0000;
Relator: Edson Luiz de Queiróz; Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 30a Vara Cível; Data
do
Julgamento:
27/06/2017;
Data
de
Registro: 30/06/2017).
Convém
mencionar
que
a
isenção
do
recolhimento da taxa judiciária somente será deferida
mediante comprovação por meio idôneo da momentânea
impossibilidade financeira, conforme artigos 5o, inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128997-69.2020.8.26.0000 - São Paulo - Foro Central – 41a VC
Voto no 41962 - D / AL / E / O / V / S
LXXIV da Constituição Federal e 5o, “caput” da Lei
Estadual no 11.608, de 29 de dezembro de 2003, o que no
caso não se verifica.
Não se nega que pela expressa redação do
novo estatuto processual (Lei 13.105/15, artigo 99, §
4o),
a
assistência
da
requerente,
por
advogado
particular, não impede a concessão de gratuidade da
justiça. Entretanto, tal fato somado a outros colhidos do
próprio recurso evidenciam a ausência dos pressupostos
legais para a concessão do benefício.
Salienta-se que a mera declaração de
pobreza não é suficiente, por si só, para a obtenção da
gratuidade pretendida. Nesse sentido, anota-se que a
presunção prevista no artigo 99, § 3o, do novo Código de
Processo Civil é relativa, e cede às evidências.
O benefício pleiteado não se afigura
absoluto, possibilitando assim ao Magistrado indeferi-lo
quando tiver fundadas razões.
Nesse sentido:
“Se o julgador tem elementos de convicção
que destroem a declaração apresentada pelo
requerente,
deve
negar
o
benefício,
independentemente de impugnação da outra
parte. (JTJ 259/334).” (Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor -
Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa,
Luis Guilherme A. Bondioli, João Francisco
N. da Fonseca - 47. ed. - São Paulo:
Saraiva, 2016, p. 206).
Quanto
ao
prequestionamento,
resta
destacar que a decisão não violou qualquer dispositivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128997-69.2020.8.26.0000 - São Paulo - Foro Central – 41a VC
Voto no 41962 - D / AL / E / O / V / S
legal, especialmente aqueles elencados no recurso.
Na esteira desse entendimento, correta se
mostra a decisão agravada, que merece ser mantida por
seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
IRINEU FAVA
Relator